Tribunal: TJDFT
Processo: 0726017-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADPF 828/STF. SUSPENSÃO DAS DESOCUPAÇÕES OU REMOÇÕES COLETIVAS. LEI No 14.216/2021. INAPLICABILIDADE. DESOCUPAÇÃO INDIVIDUAL.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de verificação e imissão do autor/agravado na posse do bem imóvel objeto dos autos.
2. O Supremo Tribunal Federal assegurou a suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativas que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público (urbano ou rural), que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20/3/2020 até eventual prorrogação do prazo definido na Lei no 14.216/2021, tendo em vista o cenário atual da pandemia causada pela COVID-19 (ADPF no 828).
3. As decisões proferidas no âmbito da ADPF no 828 têm por escopo ocupações de natureza coletiva ou, no caso de interesse individual, a prevenção do despejo sumário previsto na Lei n.o 8.245/91. Inaplicabilidade ao presente caso por se tratar de desocupação individual.
4. Recurso conhecido e desprovido.